Tribunal: STF
Processo: RE 1570124
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação condenatória proposta por servidor público municipal de São Luís/MA, na qual se pleiteia a incorporação do percentual de 14,05% aos vencimentos, bem como o pagamento dos respectivos retroativos, sob a alegação de erro na conversão de cruzeiro real para URV, em desconformidade com a metodologia prevista no art. 22 da Lei nº 8.880/1994, à época da implantação do Plano Real.



    2. A sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento na prescrição quinquenal prevista nos arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932, reconhecendo que o marco inicial da prescrição se deu com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.616/2006, que promoveu reestruturação remuneratória da carreira.



    3. Inconformado, o autor interpôs Recurso Inominado, alegando que não integra carreira estatutária nem possui cargo efetivo, mas apenas estabilidade excepcional decorrente do art. 19 do ADCT, motivo pelo qual a reestruturação mencionada não o atingiria, sendo incabível a prescrição reconhecida na sentença. Sustenta, ainda, que houve omissão judicial, com violação aos arts. 93, IX, da CF e 489, §1º, IV, do CPC.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável a prescrição quinquenal ao pedido de incorporação de índice oriundo da conversão monetária da URV, à luz da existência ou não de reestruturação da carreira do servidor municipal recorrente, que não integra carreira estatutária nem possui cargo efetivo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O Supremo Tribunal Federal, no RE 561.836/RN (RG), fixou que a incorporação de índices decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV deve observar o momento em que a carreira do servidor passa por reestruturação remuneratória, ocasião em que se inicia a contagem do prazo prescricional para eventual cobrança de diferenças.



    6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a reestruturação da carreira funciona como marco inicial da prescrição quinquenal para ajuizamento de ações que discutem diferenças remuneratórias oriundas da URV (AgInt no REsp 1850802/MT).



    7. A Lei Municipal nº 4.616/2006 promoveu reestruturação remuneratória no Município de São Luís, aplicando-se como marco inicial da prescrição, ainda que o servidor, embora estável por força do art. 19 do ADCT, não integre formalmente carreira estatutária.



    8. A condição de estabilidade não afasta os efeitos jurídicos da reestruturação geral da remuneração dos servidores do Município, de modo que, ajuizada a ação apenas em 2017, o pedido encontra-se prescrito, conforme os arts. 1º e 3º do Decreto nº 20.910/1932.



    9. A sentença examinou adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais aplicáveis, inexistindo omissão relevante quanto à análise da condição funcional do autor, conforme exigido pelo art. 489, §1º, IV, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    10. Recurso conhecido e improvido.



    Tese de julgamento:



    1. A reestruturação remuneratória promovida por norma municipal aplica-se a todos os servidores atingidos por seus efeitos, inclusive os estabilizados pelo art. 19 do ADCT, constituindo marco inicial da contagem do prazo prescricional para ações que visem à incorporação de diferenças decorrentes da conversão da URV.



    2. O prazo prescricional para pleito de diferenças remuneratórias oriundas da incorreta conversão de cruzeiro real para URV é de cinco anos, nos termos do Decreto nº 20.910/1932, contados da reestruturação da remuneração do servidor.



    3. A alegação de não integração em carreira estatutária não afasta os efeitos da reestruturação geral de vencimentos para fins de contagem da prescrição.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente